Tribunal: TJSP
Processo: 2213428-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que entendeu estarem preclusas as matérias tratadas na insurgência e observou que a gratuidade concedida não possui efeito retroativo. Pedido de desconsideração da revisão do laudo de avaliação do imóvel penhorado. Impossibilidade. Agravo pretérito que já decidiu a questão. Laudo já homologado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que entendeu estarem preclusas as matérias tratadas na insurgência e observou que a gratuidade concedida não possui efeito retroativo. Pedido de desconsideração da revisão do laudo de avaliação do imóvel penhorado. Impossibilidade. Agravo pretérito que já decidiu a questão. Laudo já homologado. Rediscussão. Inviabilidade. Preclusão. Ocorrência. Cálculos. Impugnação genérica e intempestiva que impossibilita a remessa dos autos à contadoria. Justiça gratuita. Deferimento após a avaliação do imóvel em fase de cumprimento de sentença. Pretensão ao afastamento da cobrança de custas e honorários. Impossibilidade. Benesse que possui efeitos "ex nunc". Precedente do STJ. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.